Tribunal: TJDFT
Processo: 0720729-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720729-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS QUEIROZ TURIBIO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Maria das Graças Queiroz Turibio (ID no 26498917, págs. 1-11), contra decisão desta Relatoria que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (ID no 27857612). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO